Tribunal: STF
Processo: AI 102138
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-12
Data de publicação: 1985-04-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 454. SÚMULA 291. AGRAVO REGIMENTAL.
INVIAVEL E O RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE EMBASA A CONTROVERSIA NA
INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULA 454) E, PARA O
DISSIDIO, TRANSCREVE O TEOR DOS ACORDAOS MAS SEM O CONFRONTO DOS
RESPECTIVOS PRESSUPOSTOS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.